Tribunal: TCU
Processo: 001.839/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2788/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.839/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anath Priscila Pinheiro Correa Lima (XXX.766.732-XX); Dalva Pinheiro Correa Lima (XXX.834.632-XX); Elaine Manoel dos Santos da Costa (XXX.131.967-XX); Juliana Faco Amaral Hermogenes (XXX.168.937-XX); Luciene Pinheiro Correa Lima de Abreu (XXX.543.682-XX); Marcia Maria Marques Goiana (XXX.274.193-XX); Maria Julia Gomes dos Santos (XXX.091.817-XX); Maria da Gloria Ramalho dos Santos (XXX.298.667-XX); Rosangela Pinheiro Correa Lima (XXX.868.772-XX); Sandra Pinheiro Correa Lima (XXX.431.392-XX); Severina Correa Lima de Oliveira (XXX.922.442-XX); Shirley Marques Goiana (XXX.540.613-XX); Vanessa Pinheiro Correa Lima (XXX.323.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 52901/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.